Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008621-88.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.
Impetrantes: Fabiana Nascimento de Souza e Jaquerson Pires de Almeida
Paciente: Gilberto Braga e Reginaldo Lopes dos Santos
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Gilberto Braga e Reginaldo Lopes dos Santos, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que mantém presos cautelarmente os pacientes, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
Em apertada síntese, relatam os impetrantes que os beneficiários se encontram presos desde o dia 06.03.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura dos pacientes ofereça qualquer risco à sociedade ou à vítima, sobretudo porque a autoridade policial, consignou em seu relatório final, o indiciamento dos beneficiários por lesão corporal, e não pela tentativa de homicídio qualificado, uma vez que “a versão apresentada por Josimar Feitosa de Andrade de que os suspeitos teriam tentado matá-lo não encontra apoio nos autos” (id. 39842951, p. 34, sic).
Aduzem, ademais que o juízo coator descuidou também de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), que entendem ser plenamente cabíveis na espécie.
Em outro sentido, salientam que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, em especial o paciente Gilberto Braga que integra o grupo de risco por ser hipertenso, fazendo o uso, inclusive, de medicamentos controlados.
Assim, à luz do princípio da presunção de inocência e invocando as condições pessoais supostamente favoráveis, almejam a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes ou para que seja imposta a prisão domiciliar a Gilberto Braga. Juntaram documentos.
É o relatório.
A princípio, verifica-se, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme é sabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecutio criminis in judicio.
Nesse locus argumentativo, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, posto de forma concisa, os elementos concretos que amparam à adoção da medida extrema.
No caso, extrai-se que Gilberto Braga e Reginaldo Lopes dos Santos foram presos em flagrante em 06.03.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, inciso III, na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP, no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, manteve a custódia preventiva em 13.03.2020, visando o necessário resguardo a garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) a liberdade dos indiciados poderá violar a ordem pública, em razão do comportamento agressivo em relação à vítima, além de evitar a reiteração delitiva por parte dos indiciados, que confessaram em sede policial a propriedade das drogas e da arma encontradas em sua posse, além de assumirem a prática de violência em face da vítima (...) é evidente a necessidade da manutenção da custódia preventiva a fim de acautelar a ordem pública, pois, em alguns dos fatos, os autores confessaram a autoria delitiva e, se soltos, poderão voltar a delinquir (...) E a primariedade no caso concreto não socorre aos indiciados, uma vez que as condutas praticadas são consideradas graves, permanecendo o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do CPP (...) a prisão preventiva dos réus ainda se mostra necessária para promover o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de revolta e intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito (...)” (decisão constante no id. 39838999, sic).
Da análise sumária dos elementos coligidos e da decisão impugnada, verifica-se a sua imprestabilidade à decretação da custódia cautelar dos pacientes, dado que, além destes não apresentarem registros criminais ativos (consulta ao sistema institucional Primus), nota-se que o magistrado singular deixou de apontar as circunstâncias do caso concreto a justificarem a prisão, apegando-se tão somente à gravidade abstrata das condutas supostamente perpetradas.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica dos delitos e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Igualmente, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Não bastasse isso, vê-se que, para além da decisão atacada se embasar, substancialmente, na suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso III, CP (na modalidade tentada), olvidando-se de tecer maiores considerações quanto aos delitos remanescentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003), extrai-se da prova pré-constituída coligida, mormente do relatório final apresentado pela autoridade policial, que “a versão apresentada por Josimar Feitosa de Andrade de que os suspeitos teriam tentado mata-lo não encontra apoio nos autos. Em verdade, ao ser ouvido, JOSIMAR omitiu a real motivação de ter sido agredido, pois o propósito dos suspeitos foi o de agredi-lo ao saber que esta tinha agredido a pessoa de Helaine Fanaia Baca, sua companheira. Ademais, a versão de que os suspeitos teriam aberto uma cova para enterrá-lo não existe, pois os investigadores realizaram diligências e não foi encontrada nenhuma cova no local indicado (...)” (id. 39842951, pp. 32-35, sic).
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis dos beneficiários.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta aos beneficiários é medida que se impõe.
Por seu turno, ao menos nesta análise sumária, a hipótese que melhor se adequa ao caso em tela é a de imposição das medidas cautelares diversas aos pacientes, especialmente: (I) comparecimento periódico em juízo para informarem e justificarem as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II) proibição de se ausentarem da Comarca em que residem sem prévia comunicação ao juízo processante; (III) proibição de manterem contato, por qualquer meio, com a vítima Josimar Feitosa de Andrade; e (IV) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Gilberto Braga e Reginaldo Lopes dos Santos, impondo-lhes, porém, as medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo para informarem e justificarem as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; proibição de se ausentarem da Comarca em que residem sem prévia comunicação ao juízo processante; proibição de manterem contato, por qualquer meio, com a vítima (Josimar Feitosa de Andrade; e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, III, IV e V, do Código de Processo Penal).
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor dos beneficiários Gilberto Braga e Reginaldo Lopes dos Santos, bem como para que preste informações, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifiquem-se os pacientes da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de nova custódia cautelar ser-lhe decretada.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada